Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA DEFESA DA AUTUAÇÃO. NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO NÃO COMPROVADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a existência de ilegalidades no processo administrativo que aplicou a parte apelante a penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
2. De acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça, para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (Súmula 312). 2.1. No caso em julgamento, não há irregularidades nas referidas notificações.
3. A contagem do prazo de 30 (trinta) dias para o condutor infrator apresentar a defesa da autuação tem início da data da expedição da notificação da autuação e não da data do recebimento da notificação da autuação (art. 281-A do Código de Trânsito Brasileiro).
4. A assinatura do condutor, proprietário do veículo, no auto de infração, em virtude do flagrante, dispensa a expedição de nova notificação para o início do prazo da defesa da autuação, já que o infrator é cientificado pessoalmente, mediante abordagem da autoridade de trânsito, abrindo-se, desde logo, a oportunidade de oferecer a sua defesa na esfera administrativa. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça.
5. Consoante o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, no caso de a defesa da autuação ser indeferida ou não ser apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.
6. Não há obrigação legal de o órgão de trânsito expedir as notificações da autuação e da aplicação da penalidade decorrente da infração de trânsito por meio de Aviso de Recebimento – AR. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça.
7. O não pagamento da multa referente a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro obsta a emissão do CRLV, nos termos dos arts. 124, inciso VIII, 128 e 131, § 2o, do mesmo diploma legal. 7.1. Com efeito, encerrada a instância administrativa de julgamento da penalidade de multa, não há falar em ilegalidade no condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento da respectiva multa.
8. In casu, a r. sentença recorrida denegatória da segurança não deve ser reformada porque a parte apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a ocorrência de violação a direito líquido e certo. As supostas ilegalidades no processo administrativo não existem.
9. Recurso conhecido e não provido.